Tribunal: TJSP
Processo: 0011315-06.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (qualificados) – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação nos termos da denúncia – Prova claudicante – Apontado por apenas um suspeito como beneficiário do dinheiro que recebeu via PIX, sem indicação de envolvimento ou relacionamento com os demais integrantes da associação ou com a extorsão mediante sequestro –

Ementa:
APELAÇÃO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (qualificados) – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação nos termos da denúncia – Prova claudicante – Apontado por apenas um suspeito como beneficiário do dinheiro que recebeu via PIX, sem indicação de envolvimento ou relacionamento com os demais integrantes da associação ou com a extorsão mediante sequestro – Recurso ministerial desprovido.